Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.

1. Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

2. O diploma processual vigente preconiza que o juiz somente poderá indeferir o pedido, elidindo a concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), porquanto a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural se presume verdadeira (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil).

2.1. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (a) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, conforme se infere da situação atual de desemprego (CTPS) e extratos bancários acostados aos autos, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.

4. Apreendido que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e que a parte contrária, conquanto tenha ofertado contrarrazões ao agravo, pelas quais poderia demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade de quem postula a benesse, não se desincumbiu de tal ônus, não havendo, outrossim, elementos que infirmem a hipossuficiência da requerente em sentido contrário ao deduzido na declaração, deve ser deferida a gratuidade de Justiça.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.